Tribunal: TJSP
Processo: 1000122-92.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção de aposentadoria com base na gratificação semestral prevista no art. 56 do regulamento do pessoal do Banespa. Verba assegurada pelo regulamento vigente à época da contratação. Valor questionado que não decorre do plano de previdência privada. Natureza trabalhista. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Precedentes. Sentença anulada. Redistribuição à Justiça do Trabalho.
(TJSP; Apelação Cível 1000122-92.2020.8.26.0390; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

Nova Granada

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Banesprev. Pedido de complementação de aposentadoria com base na gratificação semestral prevista no art. 56 do regulamento do pessoal do Banespa. Verba assegurada pelo regulamento vigente à época da contratação. Valor questionado que não decorre do plano de previdência privada. Natureza trabalhista. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Precedentes. Sentença anulada.

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Banesprev. Pedido de complementação de aposentadoria com base na gratificação semestral prevista no art. 56 do regulamento do pessoal do Banespa. Verba assegurada pelo regulamento vigente à época da contratação. Valor questionado que não decorre do plano de previdência privada. Natureza trabalhista. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Precedentes. Sentença anulada. Redistribuição à Justiça do Trabalho.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000122-
92.2020.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante WILSON
MACHADO DE OLIVEIRA, são apelados BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, determinando-se a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000122-92.2020.8.26.0390 -Voto no 28303
2
Voto no 28303.
Apelação no 1000122-92.2020.8.26.0390.
Comarca: Nova Granada.
Apelante: Wilson Machado de Oliveira.
Apelados: Fundo Banespa de Seguridade Social - Banesprev e outro.
Juiz prolator da sentença: Fabiano Rodrigues Crepaldi.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Banesprev.
Pedido
de
complementação de aposentadoria com base na gratificação
semestral prevista no art. 56 do regulamento do pessoal do
Banespa. Verba assegurada pelo regulamento vigente à
época da contratação. Valor questionado que não decorre do
plano de previdência privada. Natureza trabalhista.
Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Precedentes.
Sentença anulada. Redistribuição à Justiça do Trabalho.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
472/480, cujo relatório se adota, que julgou a demanda extinta sem
resolução do mérito quanto ao Banco Santander (Brasil) S/A, com
fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; e improcedente
o pedido inicial em relação à Banesprev. Em razão da sucumbência, arca o
autor com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Inconformado, apela o autor sustentando, em síntese,
que o Banco Santander é parte legítima, haja vista que a sua pretensão em
face do banco é concernente ao recebimento da PLR em substituição à
gratificação semestral anteriormente paga; que o seu direito em receber o
benefício tem por fonte original o Contrato de Trabalho firmado; que a PLR
postulada na inicial tem sua fonte no Regulamento do Pessoal quando da
admissão no Banco; que, a partir do ano 2000, os apelados não mais
pagaram a gratificação semestral e, no lugar, passaram à distribuição os
lucros através da PLR, instituto criado por Lei, mas pagando-a, tão somente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000122-92.2020.8.26.0390 -Voto no 28303
3
aos empregados da ativa, e excluindo, de forma injusta, os seus
empregados aposentados, apesar da norma prevista em seu contrato de
trabalho contemplar tal benefício; que o Tribunal Superior do Trabalho tem
entendimento de que as verbas gratificação semestral e participação dos
lucros e resultados possuem a mesma natureza jurídica e que, em
processos idênticos ao presente, o referido Tribunal Superior já se
manifestou a favor do pagamento da participação dos lucros e resultados
aos aposentados dos apelados. Requer a reforma da sentença para julgar a
ação totalmente procedente, frisando que não acarretaria em concessão de
benefício sem correspondente fonte de custeio (fls. 483/198).
Houve resposta (fls. 542/557).
É o relatório.
O apelo não deve ser conhecido.
O recurso foi distribuído livremente e por sorteio a esta
Colenda Câmara em 01/12/2020, mas, após análise do feito, tem-se não lhe
seja afeta a respectiva competência.
Narra a inicial que o autor foi admitido no Banco do
Estado de São Paulo e, à época, encontrava-se em vigor o Regulamento do
Pessoal que previa em seu artigo 56 que Dentro das condições
estabelecidas pelos Estatutos, serão distribuídos, semestralmente, aos
empregados, inclusive aposentados, as gratificações que forem autorizadas
pela Diretoria (fls. 4).
Afirma que as gratificações previstas em tal dispositivo se
confundem com a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e, ante a
privatização do Banco empregador, o pagamento de tais verbas foi
cancelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000122-92.2020.8.26.0390 -Voto no 28303
4
Sustenta que se torna flagrante a obrigação da Ré em
pagar as PLRs ao Autor, na mesma forma como feito para os funcionários
na ativa, na exata forma como pactuado no contrato de trabalho, vez que as
normas internas do banco réu buscaram garantir ao funcionário aposentado,
admitido na vigência destas normas, o recebimento da PLR/Gratificação
Semestral em reconhecimento do seu labor passado. (...). Se trata de direito
adquirido por cláusula do contrato de trabalho do autor, eis que são
incorporados a esse contrato e não podem ser suprimidos. (fls. 5 e 9).
Dessa forma, nota-se que a pretensão da parte autora é
obter vantagem decorrente do Regulamento Pessoal do Banco que o
empregava e não possui relação direta com o plano de previdência
complementar, verificando-se a competência absoluta da Justiça do
Trabalho para julgar a demanda, nos termos do artigo 114, I, da
Constituição Federal.
Nesse sentido, conforme precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Apelação. Previdência privada. Funcionária de banco estadual a
posteriori privatizado. Pleito de pagamento de participação nos
lucros e resultados e gratificações semestrais, nos termos do
Regulamento do Pessoal do Banco do Estado de São Paulo, de
21/07/75, vigente em período anterior à privatização. Defesa no
sentido de que a apelante aderiu ao Regulamento do plano II do
Banesprev, em que se prevê o pagamento de tais verbas.
Improcedência ao fundamento de que o pleito contraria
entendimento assentado em Recurso Especial julgado sob regime
de recursos repetitivos, RESP 1.425.326/RS, em que se fixou a tese
de vedação de repasse de abono e vantagens de qualquer natureza
para benefícios em manutenção, sobretudo a partir da LEI
Complementar no 108/2001, independentemente de disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000122-92.2020.8.26.0390 -Voto no 28303
5
estatutárias e regulamentares. Insurgência pelo manejo da técnica
do distinguish. Alegação da apelante de que o pleito não caracteriza
complementação de aposentadoria. Incompetência absoluta da
Justiça Estadual para conhecer e decidir sobre verba que remete à
competência
da
Justiça
do
Trabalho.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO, com anulação da sentença de primeiro grau e
determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho. (TJSP;
Apelação 1020669-87.2018.8.26.0564; Rel. L. G. Costa Wagner;
34a Câmara de Direito Privado; j. 09/12/2019) (grifos não originais)
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Ação de cobrança de valores que
deixaram de ser pagos aos aposentados quando da troca de
comando do banco Pedido de natureza evidentemente trabalhista,
sendo que em momento algum é questionado o contrato de
previdência privada complementar, mas sim seu contrato de
trabalho com seu ex-empregador
Incompetência absoluta da
Justiça Estadual Sentença anulada e determinação de remessa
dos autos à Justiça do Trabalho Precedentes Litigância de má-fé
não caracterizada. Recurso prejudicado, com anulação da sentença
e determinação de remessa dos autos à Justiça do
Trabalho. (TJSP; Apelação Cível 1002208-29.2018.8.26.0415; Rel.
Sá Moreira de Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; j.
22/06/2020) (grifos não originais)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
DO
EMPREGADOR - PARCELA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM
O BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA -
JUSTIÇA
ESPECIALIZADA
DO
TRABALHO
-
RECURSO
IMPROVIDO. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar
ação proposta contra ex-empregador, na hipótese em que o autor
da ação postula o recebimento de complementação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000122-92.2020.8.26.0390 -Voto no 28303
6
aposentadoria com fulcro apenas em normas internas da empresa,
de
índole
eminentemente
trabalhista
e
previdenciária". (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2042632-12.2020.8.26.0000; Rel. Renato Sartorelli; 26a Câmara
de Direito Privado; j. 05/06/2020) (grifos não originais)
Ademais, é o entendimento reiterado desta Colenda
Câmara:
Ação de cobrança de gratificação semestral e seus reflexos. Verba
prevista no Regulamento Pessoal do empregador e cujo pagamento
cessou após a privativação. Tema não atinente à previdência
privada. Competência absoluta da Justiça do Trabalha reconhecida,
consoante o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. Sentença
anulada de ofício. Recurso não conhecido, com ordem de remessa.
(TJSP; Apelação Cível 1029067-26.2019.8.26.0196; Rel. Arantes
Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; j. 31/08/2020)
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Banesprev. Pedido de complementação
de aposentadoria com base na gratificação semestral prevista no
art. 56 do regulamento do pessoal do Banespa. Verba assegurada
pelo regulamento vigente à época da contratação. Valor
questionado que não decorre do plano de previdência privada.
Natureza trabalhista. Incompetência absoluta da Justiça Estadual.
Sentença
anulada.
Redistribuição
à
Justiça
do
Trabalho. (TJSP; Apelação Cível 1001708-43.2018.8.26.0356; Rel.
Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 18/12/2019)
Apelação. Cobrança. Autor aposentado pelo Banespa que pede o
recebimento de participação nos lucros e resultados (PLR) ou
gratificação semestral, verba assegurada pelo regulamento vigente
à época de sua contratação, inclusive aos aposentados. Valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000122-92.2020.8.26.0390 -Voto no 28303
7
questionado que não decorre do plano de previdência privada.
Natureza trabalhista. Incompetência absoluta da Justiça Estadual.
Sentença anulada. Redistribuição à Justiça do Trabalho. (TJSP;
Apelação 1007969-78.2018.8.26.0047; Rel. Walter Exner; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 12/11/2019)
Previdência privada. Ação de cobrança de PLR - Participação nos
Lucros e Resultados ou gratificação mensal, assegurada pelo
Regimento Pessoal do extinto Banespa, vigente ao tempo da
admissão do Autor. Parcela da remuneração que não guarda
qualquer vinculação com o plano de previdência complementar
privado.
Verba
de
natureza
eminentemente
trabalhista.
Incompetência da Justiça comum para julgar a matéria. Sentença
anulada, de ofício, com determinação de remessa dos autos à
Justiça do Trabalho. (TJSP; Apelação 1019236-37.2018.8.26.0309;
Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j.
19/09/2019)
AÇÃO DE COBRANÇA DE PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS OU GRATIFICAÇÃO MENSAL ASSEGURADA POR
REGULAMENTO
DE
PESSOAL
DO
EXTINTO
BANESPA,
VIGENTE AO TEMPO DA ADMISSÃO DA AUTORA - VERBA DE
NATUREZA
EMINENTEMENTE
TRABALHISTA,
QUE
NÃO
DECORRE
DE
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR A
MATÉRIA - SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, DIANTE DA
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Recursos prejudicados diante da anulação, de ofício, da sentença.
(TJSP;
Apelação
1002255-47.2018.8.26.0659;
Rel.
Jayme
Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 27/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000122-92.2020.8.26.0390 -Voto no 28303
8
Destarte, reconhecida a competência da Justiça do
Trabalho para a decisão da causa, tem-se que a respeitável sentença
recorrida deve ser anulada, remetendo-se os autos à Justiça competente.
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator